Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709217-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: PLP CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL contra decisão (ID origem 116244906) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença (processo no 0730753-31.2017.8.07.0001) a qual determinou expedição de mandado de penhora no rosto do processo que nos autos do processo no. 0050550-35.2016.8.19.0001 em trâmite na 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, para penhora de crédito que venha eventualmente a ser disponibilizado à parte INEPAR S.A. Industria e Construções, bem assim “a expedição de ofício à Bovespa e à CVM, na forma do pedido do exequente, para que promovam a penhora e indisponibilidade de ações, títulos e valores pertencentes à empresa INEPAR S.A Indústria e Construções, inscrita no CNPJ no 76.627.504/0001-06, a saber: 1.016 Ações tipo PB de emissão da Eletrobrás S.A”. Alega o agravante, em síntese, que a agravante encontra-se em processo de recuperação judicial, deferida em 29/08/2014, o qual tramita na 1a Vara de Falências e de Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo (proc. no 1010111-27.2014.8.26.0037). Sustenta que “vem cumprindo com o Plano Recuperacional, refletindo sua situação que ainda é muito delicada econômica e administrativamente, visto que todos os esforços estão concentrados para pagamento de empregados e credores”. Aduz, fundamentalmente, que “a competência para dispor de atos constritivos e expropriatórios de pessoas jurídicas em estado de recuperação judicial é exclusiva do juízo que se processa a recuperação judicial”, e que, portanto, “o juízo de primeira instância ao deferir a penhora no rosto dos autos do processo n.o 0050550 -35.2016.8.19.0001 e das ações de emissão da Eletrobrás sem antes remeter a medida para avaliação do juízo da recuperação judicial violou a lógica estabelecida na legislação e jurisprudência”. Ressalta, ainda, a “essencialidade dos recebíveis referente ao processo 0050550-35.2016.8.19.0001 para pagamento do plano de recuperação judicial”, buscando, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso “a fim de reformar a r. decisão de origem, reconhecendo a impossibilidade das penhoras deferidas”. Preparo regular no ID 33861878. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Versa o presente na origem de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, na qual a agravante figura como executado, tendo o pleito da agravada acerca da constrição de valores e ativos da agravante, empresa que enfrenta processo de recuperação judicial, sido deferido na origem, consistente na consecução de atos constritivos de valores da empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários, bem assim penhora no rosto dos autos em processo que a agravante figura como credora. A questão relativa à submissão ou não dos honorários advocatícios objeto do presente cumprimento de sentença ao juízo concursal já foi devidamente analisada e decidida por essa Turma na oportunidade do julgamento do Agravo de instrumento n. 0749928-09.2020.8.07.0000, o que fora reafirmado no julgamento do agravo de instrumento no 0722282-87.2021.8.07.0000. Embora se verifique, em consulta ao sistema de processo eletrônico desta Corte, que aludida decisão colegiada ainda não tenha transitado em julgado, restando pendente de julgamento de Recurso Especial, o julgamento ocorrera posteriormente à fixação, pelo STJ, do Tema 1.051, tendo, inclusive havido expressa menção de que aludida definição pela Corte Superior não afetaria o caso em comento. A esse propósito, rememore-se o que plasmou o cordão daquele acórdão primitivo: O crédito originário de obrigação posterior ao pedido de recuperação judicial não se submete ao juízo universal de credores, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005. Ademais, findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo a credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos quitados, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05. No caso dos autos, a execução movida pela agravada visa o pagamento de honorários advocatícios fixados pelo STJ em 29 de junho de 2017, quase três anos depois de deferido o pedido de recuperação judicial, acolhido em 15 de setembro de 2014, de modo que a dívida não está sujeita ao Juízo concursal, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, e nem há que se falar em aplicação da tese a ser definida pelo STJ no Tema 1.051. (Acórdão 1333971, 07499280920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso E em sede de embargos declaratórios, o voto condutor do acórdão consigna com clareza a celeuma que o ora agravante busca rescender: Com efeito, o acórdão observa a tese firmada em sede de recursos repetitivos pelo STJ no Tema 1.051, segundo a qual “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, mas destaca sua inaplicabilidade da hipótese, por se tratar de crédito posterior ao pedido de recuperação judicial. Acórdão recorrido também observa o entendimento firmado no AREsp no 1.255.986, de relatoria do Excelentíssimo Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, no sentido de que o crédito de honorários sucumbenciais é constituído pela decisão judicial que arbitra a remuneração do causídico, e não pelo trânsito em julgado. Essa apreensão inviabiliza a submissão do crédito à recuperação judicial, já que, ao contrário do sustentado no recurso, os honorários em execução não foram fixados em sentença proferida no ano de 2013, mas em decisão em 29 de junho de 2017, dando provimento a recurso especial para fixar honorários de 5% sobre o valor atualizado da causa (ID 10787563). Assim, a decisão que fixou os honorários sucumbenciais objeto da execução foi proferida em 29 de junho de 2017, de modo que o crédito em execução foi constituído muito depois do pedido de recuperação judicial das recorrentes, deferido por decisão proferida em 15 de setembro de 2014. – grifo nosso Portanto, como visto no julgado precedente, os créditos vindicados na demanda em trâmite na origem tiveram sua gênese em data posterior à insaturação e deferimento da recuperação judicial, não estando àquela submetidos, na forma do art. 49 da Lei 11.101/05. Dessa feita, o saneamento da questão posta pelo agravante já foi endereçada por mais de uma vez, sendo certo que a decisão proferida na origem apenas permitiu o prosseguimento regular do feito na forma requestada pelo credor agravado, não havendo se falar em submissão, consulta ou anuência do Juízo universal falimentar para fins de consecução de medidas constritivas. Não havendo óbice aparente para que o Juízo tenha assim procedido na origem, não e verifica a probabilidade de êxito no presente recurso, o que, por conseguinte, conduz ao indeferimento do pedido de efeito suspensivo vindicado nas razões recursais. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator